Tribunal: TJDFT
Processo: 0726023-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Investigação criminal. Furto qualificado e lavagem de capitais. Acesso a elementos informativos. Súmula vinculante no 14 do stf. Reiteração de pedido. Trancamento do inquérito policial. Fishing expedition. Ausência de ilegalidade. Ordem denegada.
I. Caso em exame.
1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de obter acesso a diligências preliminares não documentadas no inquérito policial, especialmente contatos com “testemunhas informais” mencionados em relatório, sob a alegação de cerceamento de defesa e violação à Súmula Vinculante no 14 do STF.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se a negativa de acesso a diligências informais e não documentadas configura cerceamento de defesa e violação à Súmula Vinculante no 14 do STF; e, (ii) se há ilegalidade na investigação capaz de justificar o trancamento do inquérito policial por meio de habeas corpus.
III. Razões de decidir.
3. O defensor tem direito de acesso apenas aos elementos de prova já documentados e formalmente incorporados ao inquérito policial, nos termos da Súmula Vinculante no 14 do STF.
4. A negativa de acesso a diligências preliminares e informais, ainda não reduzidas a termo, não configura cerceamento de defesa.
5. O trancamento de inquérito por habeas corpus exige demonstração de ilegalidade manifesta, o que não se verifica quando há indícios mínimos e investigação com objeto definido.
6. A reiteração de pedido de habeas corpus sem fato novo não autoriza nova concessão da ordem.
IV. Dispositivo.
7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.